Tribunal: TJES
Processo: 0025516-29.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025516-29.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCELA MAGNAGO TEIXEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AVALISTA PESSOA FÍSICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos Embargos à Execução, excluiu do valor exequendo as tarifas contratuais descritas nos itens “c”, “c2” e “c3” do contrato, reconhecendo sua abusividade, e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O título executivo é Cédula de Crédito Comercial na qual a embargante figura como avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção da gratuidade de justiça concedida à embargante; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao avalista pessoa física em contrato empresarial; (iii) determinar a legalidade das tarifas “Comissão Concessão de FAMPE” e “Contratação Operações Ativas”; e (iv) redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A manutenção da gratuidade de justiça é devida quando a parte pessoa física apresenta declaração de hipossuficiência, cujo conteúdo goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário.

5.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se excepcionalmente ao avalista pessoa física de contrato empresarial, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, à luz da teoria finalista mitigada.

6.
A tarifa “Comissão Concessão de FAMPE” é legítima quando houver solicitação expressa pelo devedor principal e contratação apartada com entidade terceira, constituindo serviço específico e necessário à operação de crédito
.

7.
A tarifa “Contratação Operações Ativas” é abusiva quando não especifica o serviço prestado, revelando-se genérica e destinada a custear atividade inerente à operação bancária, em desacordo com o entendimento do STJ no Tema 958.

8.
Reconhecida a sucumbência recíproca, a distribuição proporcional das custas e a fixação de honorários devem observar o proveito econômico obtido por cada parte, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade em favor da parte beneficiária da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade de justiça concedida a pessoa física mantém-se quando não há prova capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao avalista pessoa física em contrato empresarial, quando caracterizada sua vulnerabilidade, conforme a teoria finalista mitigada.

3. É legítima a cobrança de comissão do FAMPE quando solicitada expressamente e contratada de forma apartada com entidade terceira.

4. É abusiva a cobrança de tarifa genérica de “Contratação Operações Ativas” que não especifique serviço efetivamente prestado.
5. A sucumbência recíproca deve ser proporcional ao proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; 86; 98, § 3º; 99, § 3º. CDC, arts. 2º e 6º, VIII. CC, art. 281.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.578.526/SP (Tema 958, Recursos Repetitivos); TJGO, AI 5605214-11.2021.8.09.0021, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos: a) Declarar a legalidade da cobrança da tarifa denominada "Comissão Concessão de FAMPE" (item c3), mantendo-a no saldo devedor; b) Manter a exclusão das tarifas "Despesas vinculadas à concessão de crédito" (item c) e "Contratação Operações Ativas" (item c2), por sua manifesta abusividade; c) Redistribuir os ônus da sucumbência, em razão da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na forma detalhada no item 3 deste voto, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelada, nos termos do voto da Relatora. Por conseguinte, deixar de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 103/107 (p. 75/79 do arquivo digital), integrada pelos aclaratórios de fls. 112 (p. 87 do arquivo digital), prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
MARCELA MAGNAGO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para excluir do valor exequendo as tarifas descritas nos itens "c", "c2" e "c3" do contrato e condenar o banco embargado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Em suas razões de fls. 114-119 (p. 90/100), a parte Apelante alega, em suma, que:
i)
a apelada não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não comprovou sua hipossuficiência;
ii)
o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, por se tratar de relação de insumo para atividade empresarial e não de consumo;
iii)
as tarifas reputadas abusivas pela sentença são legais, pois foram expressamente pactuadas, havendo, inclusive, documento específico de solicitação da "Comissão Concessão de FAMPE", o que afasta a fundamentação de ausência de especificação;
iv)
a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada ou invertida, com base no princípio da causalidade, pois foi a inadimplência da devedora que deu causa à demanda.

Diante de tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os embargos à execução e invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões de Id nº 13914378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 103/107 (p. 75/79 do arquivo digital), integrada pelos aclaratórios de fls. 112 (p. 87 do arquivo digital), prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
MARCELA MAGNAGO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para excluir do valor exequendo as tarifas descritas nos itens "c", "c2" e "c3" do contrato e condenar o banco embargado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por
MARCELA MAGNAGO TEIXEIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, visando à desconstituição parcial do título executivo extrajudicial que aparelha a Ação de Execução nº 0006555-40.2015.8.08.0024. O título em questão é a Cédula de Crédito Comercial nº 40/00688-3, na qual a embargante figura como avalista da empresa S.R.M Comércio e Serviços Empresariais Ltda - ME.

A embargante alegou, em síntese, a existência de cláusulas contratuais abusivas, com destaque para a cobrança de tarifas que considera indevidas, e pleiteou a revisão do contrato sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente descaracterização da mora e repetição do indébito.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedentes os embargos para excluir todas as tarifas impugnadas, por entendê-las genéricas e não justificadas, condenando o banco ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se à análise da manutenção da gratuidade de justiça, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, da legalidade das tarifas contratuais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inconformado com a sentença, o banco Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: i) a ausência de comprovação da hipossuficiência da Apelada para a manutenção da gratuidade de justiça;(ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de crédito destinado a fomentar atividade empresarial; iii) a legalidade das tarifas excluídas, por estarem devidamente pactuadas e, no caso da comissão FAMPE, por ter sido objeto de solicitação expressa; e iv) a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

1. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelante pugna pela reforma da sentença para que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à apelada.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem a impugna.

No caso em tela, a apelada, qualificada como vigilante/segurança, apresentou declaração de hipossuficiência (fl. 26), e o apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar a alegada condição de necessidade. A simples natureza da dívida ou do contrato garantido por aval não é, por si só, suficiente para desconstituir a presunção legal.

Nesse contexto, agiu com acerto o juízo
a quo
ao manter o benefício, razão pela qual
nego provimento ao recurso neste ponto.

2. DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

O apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o crédito foi destinado ao fomento da atividade empresarial da devedora principal, não se configurando relação de consumo.

A matéria, de fato, suscita debates. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria finalista, consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como insumo para sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor.

Todavia, o caso dos autos apresenta uma peculiaridade: a embargante é pessoa física que figura como avalista do contrato. Nessa condição, embora não seja a destinatária final do crédito, sua inclusão na relação jurídica a expõe diretamente às práticas e cláusulas impostas pela instituição financeira.

Assim, em aplicação à teoria finalista mitigada, é possível, em caráter excepcional, reconhecer a vulnerabilidade do avalista pessoa física, que não participa da gestão empresarial, mas garante a dívida com seu patrimônio pessoal, estando em manifesta desvantagem técnica, jurídica e econômica em relação ao fornecedor de crédito.

Nesse sentido, a sua subsunção ao conceito de consumidora por equiparação é a medida que melhor se alinha aos princípios protetivos do CDC. Portanto, correta a aplicação da legislação consumerista ao caso, em especial no que tange à possibilidade de revisão de cláusulas abusivas e à inversão do ônus da prova, quando cabível.

A esse respeito, confira-se a orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRESA TOMADORA. AVALISTAS PESSOAS FÍSICAS. EXCEÇÕES PESSOAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC.
1. Os avalistas de cédula de crédito bancário demandados podem opor à instituição financeira credora, as exceções que lhe são pessoais (CC, art. 281) e embora não sejam destinatários finais do crédito tomado pela empresa devedora, a sua subsunção ao conceito de consumidor dá-se em aplicação à teoria finalista mitigada, que leva em consideração a sua situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, ora evidenciada. 2. Verificada a hipossuficiência dos avalistas pessoas físicas, deve ser deferida em caráter excepcional a aplicação das disposições protetivas do CDC, em especial a inversão do ônus da prova.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5605214-11.2021.8.09.0021, DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/08/2023 13:48:01) (grifo nosso).

Mantenho, pois, a aplicação do CDC reconhecida na sentença.

3. DA LEGALIDADE DAS TARIFAS CONTRATUAIS

Este é o ponto central da controvérsia. A sentença excluiu do débito as tarifas previstas nos itens "c", "c2" e "c3" da planilha de Custo Efetivo Total (CET), por entendê-las genéricas e não justificadas. Nesse contexto, entendo prudente analisar individualmente cada tarifa impugnada, consignando, antes de qualquer aprofundamento, que a rubrica "c" (Despesas vinculadas à concessão de crédito) é composta por três itens: c1) IOF; c2) Contratação Operações Ativas (R$ 1.200,00) e; c3) Comissão Concessão FAMPE (R$ 4.209,75).

Item "c3" - Comissão Concessão de FAMPE (R$ 4.209,75):

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a cobrança desta comissão é
legítima
.

O apelante demonstrou, por meio do documento intitulado "Solicitação de Concessão de Garantia Complementar pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/Fampe" (Id nº 12484246 - execução de título extrajudicial de nº 0006555-40.2015.8.08.0024), que a empresa devedora principal não apenas tinha ciência, mas
solicitou expressamente
a garantia do fundo e
autorizou o débito da respectiva comissão
.

Trata-se de um serviço específico, prestado por terceiro (Sebrae/FAMPE) e essencial para a viabilização do crédito nas condições ofertadas, cuja contratação foi conscientemente aderida pelo devedor. A existência de documento apartado, com autorização expressa, afasta a alegação de abusividade por falta de informação ou por se tratar de cobrança genérica.

Assim,
dou provimento ao recurso neste ponto para reformar a sentença e declarar a legalidade da cobrança da "Comissão Concessão de FAMPE"
.

Item "c2" (Contratação Operações Ativas - R$ 1.200,00):

Em relação a estas tarifas, a sorte do apelante é outra. A sentença deve ser
mantida
. Explico.

Diferentemente da comissão FAMPE, não há nos autos qualquer documento ou cláusula contratual que especifique a que serviços correspondem as rubricas "Despesas vinculadas à concessão de crédito" e "Contratação Operações Ativas". São nomenclaturas genéricas que não permitem ao consumidor aferir a contraprestação efetivamente recebida.

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do Tema 958 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.578.526/SP), estabeleceu que, nos contratos bancários, apenas a "Tarifa de Cadastro" é válida, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Outras tarifas, para serem consideradas legais, devem corresponder a serviços específicos efetivamente prestados e solicitados pelo consumidor, não podendo remunerar atividades que são inerentes à própria operação de crédito.

A ausência de especificação e a natureza genérica das referidas taxas indicam que se destinam a cobrir custos operacionais do próprio banco, o que configura transferência indevida de ônus ao consumidor, sendo, portanto, abusivas.

Dessa forma,
nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a exclusão das tarifas "Despesas vinculadas à concessão de crédito" e "Contratação Operações Ativas"
.

4. DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Com a reforma parcial da sentença, a lide resulta em sucumbência recíproca. De um lado, a apelada decaiu de parte de sua pretensão, pois foi mantida a cobrança da "Comissão Concessão de FAMPE". De outro, o apelante foi vencido quanto à sua pretensão de manter a cobrança da tarifa de "Contratação Operações Ativas", que foi declarada abusiva e integrava o montante total das "Despesas vinculadas à concessão de crédito".

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve, portanto, ser redimensionada para refletir o exato decaimento de cada parte, com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

O valor total controvertido no que tange às tarifas era de R$ 5.409,75 (soma de R$ 4.209,75 da comissão FAMPE e R$ 1.200,00 da tarifa de operações ativas). A Apelada obteve êxito na exclusão de R$ 1.200,00, o que corresponde a aproximadamente 22% do total controvertido. O Apelante, por sua vez, obteve êxito na manutenção de R$ 4.209,75, correspondendo a 78%.

Assim, as custas processuais deverão ser rateadas entre as partes nesta proporção: caberá à Apelada o pagamento de 78% (setenta e oito por cento) das custas, e ao Apelante os 22% (vinte e dois por cento) restantes.

Quanto aos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, § 2º e § 14, do CPC, fixo-os com base no proveito econômico de cada parte, vedada a compensação:

a) Condeno o banco apelante a pagar honorários ao patrono da apelada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ela obtido, qual seja, o valor da tarifa declarada abusiva ("Contratação Operações Ativas" - R$ 1.200,00), devidamente atualizado.

b) Condeno a apelada a pagar honorários ao patrono do banco apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico por ele obtido, qual seja, o valor da tarifa cuja legalidade foi reconhecida nesta instância ("Comissão Concessão de FAMPE" - R$ 4.209,75), devidamente atualizado. A exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela apelada (custas e honorários) permanecerá suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a) Declarar a legalidade
da cobrança da tarifa denominada "Comissão Concessão de FAMPE" (item c3), mantendo-a no saldo devedor;

b) Manter a exclusão
das tarifas "Despesas vinculadas à concessão de crédito" (item c) e "Contratação Operações Ativas" (item c2), por sua manifesta abusividade;

c)
Redistribuir os ônus da sucumbência,
em razão da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na forma detalhada no item 3 deste voto, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelada.

Por conseguinte,
deixo de arbitrar honorários sucumbenciais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar